Tribunal: TJMT
Processo: 0007701-33.2017.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico - PJe
Recurso Especial n. 0007701-33.2017.8.11.0002
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, como substituto processual da criança Lucas Campos da Cruz, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 9055490):
“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – MENOR INCAPAZ - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS No. 85560/2016 - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. No julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no. 85560/2016, restou decidido que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar as ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial Assim, não há razões para se alterar o entendimento externado no acórdão de origem, corroborado, inclusive, pelo Ministério Público Federal, porquanto, não havendo óbice legal, apresenta-se viável a participação de menor, devidamente representado, no polo ativo de demanda ajuizada no Juizado Especial da Fazenda Pública. (STJ - REsp: 1372034 RO 2013/0062723-3, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 14/11/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2017).” (N.U 0007701-33.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 14/08/2019).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (id 22031479).
Alega violação aos artigos 489, §2o e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de contradição em razão do reconhecimento do juizado especial da fazenda pública para tratar de interesse de menor, bem como aos artigos 148, inciso IV e 208, caput e §1o, ambos da Lei n. 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) que trata da competência exclusiva do juízo da infância e juventude.
O Recurso é tempestivo (id 27253467).
Sem contrarrazões (id 35959951).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos 148, inciso IV e 208, caput e §1o, ambos da Lei n. 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), a competência para processamento das lides de interesses dos menores de idade é absoluta das varas de infância e juventude.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 5 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII